Tribunal: TJSP
Processo: 1001086-94.2020.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA, NOS MEMBROS SUPERIORES E QUADRO DEPRESSIVO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA QUE DELIBERA PELA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA DIVERSA - JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO - ANULAÇÃO.
"No caso concreto proposta a ação acidentária evidentemente com pedido de concessão de benefício acidentário, tem-se por defeso a prolação de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA, NOS MEMBROS SUPERIORES E QUADRO DEPRESSIVO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA QUE DELIBERA PELA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA DIVERSA - JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO - ANULAÇÃO.
"No caso concreto proposta a ação acidentária evidentemente com pedido de concessão de benefício acidentário, tem-se por defeso a prolação de sentença para concessão de benefício de natureza diversa, restando configurado assim julgamento extra petita a implicar anulação da r. sentença".